Tribunal: TJMT
Processo: 8010238-73.2016.8.11.0106
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010238-73.2016.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIENE TUBIAS DE JESUS - CPF: 001.125.121-27 (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - CPF: 985.963.731-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 8010238-73.2016.8.11.0106.

RECORRENTE: ELIENE TUBIAS DE JESUS.

RECORRIDO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO EM FASE EXECUTIVA POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ACUSAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSTIDADA EM JULGADO NA FASE DE CONHECIMENTO – EXTINÇÃO EQUIVOCADA – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a extinção da ação sem resolução de mérito equivocada, eis que havia sentença transitada em julgado, estando em fase de execução e levantamento de valores, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível tirado contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, anulando os atos anteriores e condenando o autor por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende a nulidade da sentença prolatada com o retorno dos auto à origem para o andamento regular do cumprimento da sentença.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares arguidas pela parte recorrida.

1.1.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar conforme decisão proferida no MS nº 1000339-12.2020.8.11.9005, do qual sou relator.

2.
Mérito.

1.
Defende a nulidade da sentença prolatada com o retorno dos auto à origem para o andamento regular do cumprimento da sentença.

Acolho tal proposta recursal, eis que, embora o endereço do recorrente ter sido informado incorretamente, conforme consta na certidão do oficial de justiça, o recorrente esteve presente na audiência de conciliação, ou seja, estava ciente da ação proposta em seu nome, motivo pelo qual, entendo que não há outro caminho a não ser o provimento do recurso, determinando que os autos retornem ao primeiro grau.

Importa salientar, as cautelas adotadas pelo Juízo deveriam ter sido realizadas durante o curso do processo, ou seja, antes de qualquer sentença, e não após o trânsito em julgado, já na fase executiva.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença extintiva, determinando o retorno dos autos à origem para proceder com o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos, afastando as penalidades por litigância de má-fé.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020